Tribunal: TJES
Processo: 5000688-93.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000688-93.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CRISTINA CAVAGLIERI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, respeitosamente compreendo que não há elementos que justifiquem a condenação em danos morais. Explico!

O documento de ID 412740 expressa que o pedido de ressarcimento formulado pela autora foi indeferido administrativamente pelo fato de ter sido constatado pela concessionária o seguinte:

"Não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora
para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano. A análise da solicitação está
em conformidade com a Resolução Normativa nº 414, de 09/09/2010, da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL".

Com efeito, apesar da autora juntar orçamento/laudo (ID 412742) atestando que a queima do aparelho de TV se deveu a uma alteração elétrica na rede, a concessionária respondeu de forma satisfatória ao pleito, mesmo porque, não teria como fazer prova de fato negativo (ausência de registro de perturbação no sistema elétrico).

Assim, apesar de ter concluído - o juízo sentenciante, após a instrução, no sentido da responsabilidade da concessionária, até então esta tinha justificativa legal para indeferir o pedido administrativo, pelo que o simples fato de ter havido judicialização da demanda não é suficiente para a configuração dos alegados danos extrapatrimoniais.

Voto, portanto, no sentido de
dar provimento parcial ao recurso
para rejeitar o pedido de danos morais
.

Sem custas e honorários.

VOTO VENCEDOR
Certificada a tempestividade e o preparo
,
CONHEÇO
do recurso.

De acordo com a narrativa da petição inicial, houve “um apagão” de energia elétrica dos dias 16/02/2019 a 17/02/2020, ocasião em que um televisor de sua residência deixou de funcionar. Destaca que requereu indenização administrativamente, a qual foi indeferida. Pretendeu indenização por danos morais e materiais.

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos, condenada a requerida a ressarcir os danos materiais e arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No recurso, a recorrente afirma a necessidade de perícia na rede elétrica, com a finalidade de constatar se o dano decorreu de falha na rede elétrica. Sustenta que não há prova suficiente do alegado, inexistência de dano moral indenizável, além de requerer a redução do valor da indenização, subsidiariamente.

Pois bem
. A sentença não merece reparos.

Nota-se que o Magistrado de piso considerou de maneira coerente os argumentos expedidos pelas partes.

Quanto à alegação de que é necessária a perícia na rede elétrica, entendo também desnecessária, porque a prova produzida nos autos é suficiente para o convencimento do juízo. A EDP não comprovou que prestou o serviço a contento, ou seja, que não houve a brusca interrupção de energia alegada pela então autora, o que era perfeitamente realizável.

Por outro lado, a recorrida comprovou a contento que o dano ocasionado a seu aparelho televisor se deu em decorrência de oscilação da rede elétrica (ID 412742), além de ter apresentado diversos protocolos de atendimento, que comprovam que a energia elétrica foi descontinuada na data em questão.

Daí decorrem as demais constatações da sentença, compelindo a indenizar o conserto do televisor e os danos morais causados à consumidora.

A conclusão, portanto, não refoge daquilo que é aplicado a demandas semelhantes, sendo, inclusive, o valor arbitrado a título de danos morais razoável, veja-se:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AMPLA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM APARELHOS TELEFÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E COMPUTADORES DO AUTOR OCASIONADOS POR SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRIDA NA REDE DE FORNECIMENTO DA RÉ. Parte autora que compareceu à agência de atendimento pessoal da demandada, buscando ressarcimento administrativo dos danos causados aos aparelhos. Negativa da concessionária em ressarcir o autor na via administrativa, sob a alegação de ausência de registro de interrupção e/ou oscilação no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada nos dias informados na inicial e de que o autor não apresentou prova mínima entre o evento narrado e o prejuízo reclamado. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus de provar a correta prestação do serviço e o reparo do vício nos produtos.
Sentença de procedência que condenou a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
além de R$ 12.000,00 pelo dano material (conserto de equipamentos e perda do estabilizador), lucros cessantes no valor de R$ 3.488,08 e despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Irresignação da concessionária ré. Responsabilidade Objetiva. Teoria do risco administrativo. Sobrecarga na rede elétrica. Falha na prestação do serviço devidamente demonstrada. Sendo o autor hipossuficiente técnico, caberia à concessionária demonstrar a correta prestação do serviço. Artigo 37, 6º, da CF e artigos 14 e 22 do CDC. Dever de indenizar. Danos materiais e morais configurados.
Quantum compensatório que não merece qualquer reparo, eis que arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO." Manifesto erro material constante do julgado, que fez constar majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, inobstante tenha o julgamento monocrático já os fixado em seu patamar máximo legal de 20% sobre a condenação. Retificação do julgado. Presente decisão que passa a corrigir a decisão atacada. Vícios suprimidos. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00199435620148190212 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI 1 VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 11/10/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/10/2017)

Assim sendo, tenho para mim que a sentença de piso deve ser mantida por suas próprias razões.

Destarte,

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.